Tribunal: TCU
Processo: 020.968/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pela Procuradora do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, Cláudia Fernanda de Oliveira, por meio do Ofício 172/2014-CF, acerca de possíveis irregularidades na contratação de serviços de locação de unidade móvel adaptada, intitulada Carreta da Mulher.

Inteiro teor:
Acórdão 200/2024-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação do débito imputado a responsável Rosalina Aratani Sudo, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.4 do Acórdão 1746/2020-TCU-Plenário ; e dar ciência da presente deliberação a responsável. 1. Processo TC- Processo 020.968/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 008.133/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.132/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.131/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.135/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Cleunici Godois Freire Ferreira (XXX.566.181-XX); Elias Fernando Miziara (XXX.024.711-XX); Guilherme Francisco Guimaraes (XXX.302.061-XX); Natalia Alexandra Pinto (XXX.348.626-XX); Rodrigo Rodrigues Miranda (XXX.046.711-XX); Rosalina Aratani Sudo (XXX.290.171-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Daniele Strohmeyer Gomes (13210/OAB-DF); Rafael Lycurgo Leite (16372/OAB-DF); Guilherme Gomes da Silva (39891/OAB-DF); Felipe Augusto Alves Nunes de Araujo (32941/OAB-DF); Marcus Vinícius Leal Gonçalves (26271/OAB-BA); Bruno Gustavo Freitas Adry (54148/OAB-BA); Tathiana Passoni Reis (31.414/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.